Tribunal: TJSP
Processo: 1006205-09.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
COBRANÇA - Loteamento – Taxa de Conservação e rateio por Melhoramentos – Previsão no Compromisso de Venda e Compra – Ciência inequívoca da cessionária – Situação diversa da hipótese de cobrança de taxas de manutenção criadas por associações de moradores - Inaplicabilidade dos Temas 492 do STF e 882 do STJ - Recurso provido.